Tribunal: TJMT
Processo: 1001346-38.2018.8.11.0007
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001346-38.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO WAHLBRINK - CPF: 712.070.901-15 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), REGINALDO GERONIMO MOREIRA - CPF: 027.946.691-92 (APELADO), TATIANE ALVES SALLES DOS SANTOS - CPF: 046.660.291-09 (ADVOGADO), WESLEY RODRIGUES ARANTES - CPF: 028.871.176-96 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001346-38.2018.8.11.0007

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO QUE COLIDE NA TRASEIRA – CONDUTOR QUE NÃO RESPEITOU A NECESSÁRIA DISTÂNCIA DO CARRO QUE SEGUIA À SUA FRENTE - CULPA DEMONSTRADA – DANOS MATERIAIS E MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR DA CONDENAÇÃO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se restou demonstrada a culpa do preposto da requerida pelo acidente, é devida a reparação civil pelos danos materiais e morais suportados pelo autor.

A privação de bem de extrema necessidade, porque constituía o único meio de transporte para o autor e sua família, moradores da zona rural e com a filha grávida,
certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor e seus familiares.

Não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais porquanto fixado em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 1001346-38.2018.8.11.0007

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

APELADO: REGINALDO GERONIMO MOREIRA.

Processo na origem n.º 1001346-38.2018.8.11.0007

Comarca de ALTA FLORESTA.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1001346-38.2018.8.11.0007), proposta por
REGINALDO GERONIMO MOREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

SENTENÇA
(ID 115628572)
: julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$17.464,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Condenou-as, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da condenação.

APELAÇÃO
:
(ID 115628577)
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque o motorista do veículo envolvido no acidente não é seu preposto e sim da assistente litisconsorcial da
ENERGISA SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM LINHAS E REDES S.A.
, razão pela qual pugna provimento do recurso para, reconhecendo a ilegitimidade passiva da recorrente, revogar a sentença, excluindo-a da lide, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. No mérito, argumenta que não há interesse processual do autor, porquanto não ficou caracterizado o nexo causal, uma vez que atribui o acidente à culpa exclusiva da vítima que teria freado repentinamente e isso teria sido a causa da colisão traseira. Ainda com relação aos danos morais, sustenta que tudo não passou de mero aborrecimento para o autor e também se insurge contra o valor da condenação, que reputa excessivo. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e afastar a condenação.

CONTRARRAZÕES
: (ID 115628589) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001346-38.2018.8.11.0007

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrente -
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -
alega, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, porque o motorista do veículo envolvido no acidente
REGINALDO BATISTA SOUTO
não é seu preposto e sim da
ENERGISA SOLUÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM LINHAS E REDES S/A
, que pediu para integrar o polo passivo na condição de assistente litisconsorcial da recorrente (ID 115628501 - Pág.1).

Por essa razão, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade passiva da recorrente e revogar a sentença, excluindo-a da lide, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Importante destacar que tal inconformismo havia sido objeto de decisão por ocasião do saneamento do processo, sem que as requeridas tivessem dela recorrido.

No entanto, resta claro dos autos que a empresa requerida, ora recorrente,
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
faz parte do mesmo grupo econômico que a empresa que se ofereceu como assistente litisconsorcial,
ENERGISA SOLUÇÕES – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EM LINHAS E REDES S.A
.

Desta forma, pela teoria da aparência, não se faz possível distinguir as empresas em questão, sabidamente pertencentes ao grupo econômico ENERGISA, razão pela qual qualquer uma delas pode responder pelos atos praticados pelas demais.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES –
ACIDENTE DE TRÂNSITO
– CARRETA QUE DESCARRILHOU E ATINGIU O VEÍCULO DA AUTORA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA – EMPRESA DOS MESMOS SÓCIOS – POSSIBILIDADE DE GRUPO ECONÔMICO
– NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO - SEGURADORA QUE AUTORIZOU OS REPAROS QUE FOI REPRESENTADA POR FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA CONSTANTE NO POLO PASSIVO – TEORIA DA APARÊNCIA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

A Ação deve ser proposta contra o causador do dano. Contudo,
se o comportamento da seguradora administrada e de empresa composta pelos mesmos sócios leva o credor a crer que fazem parte do mesmo grupo econômico, caracteriza-se a teoria da aparência, situação em que é necessária a cobertura
. (N.U 1008343-15.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)

Desse modo, aplica-se a teoria da aparência quando as empresas constituem o mesmo conglomerado econômico e fica evidente que o consumidor propôs a demanda contra aquele que acreditava ser a causadora do dano, portanto não pode se eximir da obrigação assumida e é, consequentemente, legitimada para figurar no polo passivo da demanda.

Com essas considerações,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória
.

AÇÃO
: Indenizatória por Danos Materiais e Morais (Proc. n.º 1001346-38.2018.8.11.0007), proposta por
REGINALDO GERONIMO MOREIRA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
.

SENTENÇA
(ID 115628572): julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$17.464,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais). Condenou-as, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que fixou em 10% do valor da condenação
.

O autor
REGINALDO GERONIMO MOREIRA
relata que, em 26.01.2018, o veículo de sua propriedade Fiat Uno Mille Way, placa JST 6911, conduzido por seu genro
ADEMIR BATISTA DOS SANTOS,
foi atingido na parte traseira pelo caminhão VW/13.190 Worker, conduzido na ocasião pelo empregado da requerida
REGINALDO BATISTA SOUTO
.

Em virtude da extensão do dano, o veículo do autor foi considerado com perda total, e, inobstante as tratativas administrativas, a requerida não se desincumbiu de ressarcir os prejuízos materiais ou morais.

Moveu contra a requerida ação que foi julgada parcialmente procedente e condenou as requeridas,
solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$17.464,00 (dezessete mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais) e por danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais)
.

A requerida, ora apelante, discute a culpa pelo acidente e alega que o requerente foi quem deu causa ao evento, porque teria freado o veículo repentinamente ao se deparar com uma poça d’água, fruto da chuva que caia no momento do evento.

No entanto, conforme atesta o Boletim de Ocorrência, ambos seguiam pela rodovia MT 325, na mesma direção, quando o veículo de propriedade da requerida atingiu a traseira do veículo de propriedade do autor (ID 115628455 - Pág. 2).

Na ação indenizatória, decorrente de acidente de trânsito, a responsabilidade civil é subjetiva, de forma que a procedência do pedido indenizatório pressupõe a demonstração da culpa, do dano e do nexo de causalidade, ônus que incumbe àquele que postula a pretensão ressarcitória.

O único documento apresentado como meio de prova da dinâmica do acidente, qual seja o Boletim de Ocorrências, traz como única narrativa do acidente que: “seu veículo transitava pela rodovia MT 325 e, ao realizar a frenagem do veículo por causa do acúmulo de água da chuva na pista, teve a sua trajetória interceptada pelo veículo do requerido, que era conduzido em alta velocidade e o atingiu na parte traseira”. (ID 115628455 - Pág. 2).

De notar-se que a presunção de culpa de quem bate na traseira de outro veículo não é absoluta, sendo cabível a apresentação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do presumido direito do proprietário do veículo abalroado.

Desse modo, as provas produzidas pelo condutor do veículo que colide na traseira de outro deverão ser fortes e robustas o suficiente para afastar a presunção relativa de culpa prevista em casos dessa natureza.

Segundo o disposto no art. 373 do CPC/15:

“
O ônus da prova incumbe:

I -ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Percebe-se, portanto, que o ônus da prova tem por finalidade, indicar às partes os fatos que cada uma necessita comprovar.

Portanto, os pressupostos da responsabilidade civil se mostram claros dos documentos trazidos ao processo, porque são provas suficientes para se responsabilizar o preposto das empresas requeridas pelo acidente de trânsito.

Tendo a colisão ocorrido na parte traseira do veículo do autor, incumbia, portanto, o ônus da prova a quem alegou o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não aconteceu.

Da análise dos autos, percebe-se que a requerida alegou, na contestação e no recurso, que a ocorrência de acidente de trânsito envolvendo o veículo de sua propriedade, na ocasião conduzido por seu motorista, ocorreu por culpa do veículo de propriedade do autor, quando decidiu frear de inopino na pista em que trafegava, ocasionando a colisão traseira.

No entanto, o veículo que circula atrás de outro deve manter distância de segurança, de modo a evitar colisões, mormente em situações como a do feito, em que se relatou que a pista estava molhada por causa da chuva, logo escorregadia, o que demandava do motorista da requerida ainda mais cuidado e distância do veículo que seguia na frente.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 483.170/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017).

2. É inviável o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso dos autos, o Tribunal de origem concluiu que a agravante não conseguiu produzir provas aptas ao afastamento da presunção de que o acidente ocorreu por sua culpa. Para entender de modo contrário, seria necessário o reexame dos elementos fáticos, incabível no especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ. AgInt no AREsp 1162733/RS, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4.ª TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

Portanto, como se percebe, os documentos trazidos ao processo não se prestam a provar o fato como alegado pela requerida, ou a culpa do autor pelo acidente e suas consequências, mas antes a falta de cuidado do condutor do veículo da requerida que deveria ter mantido uma distância segura do veículo que trafegava à sua frente e que lhe permitisse parar o veículo ainda que o veículo da frente tivesse que frear repentinamente.

Assim,
presentes os requisitos da responsabilidade civil, qual seja, o dano, a culpa e o nexo causal, existe, por consequência, o dever de indenizar
.

Com relação aos danos morais, a requerida sustenta que não são devidos, porque tudo não passou de mero aborrecimento para o autor e também se insurge contra o valor da condenação, que reputa excessivo.

Não há como negar que desde
26.01.2018 até o julgamento do feito, e mesmo agora durante o período de tramitação do recurso, o autor se viu privado de seu veículo, ou seja, um bem de extrema necessidade, principalmente para quem reside e desenvolve suas atividades na zona rural, como é o caso do autor e sua família.

Além disso, o autor demonstrou com documentos que sua filha, na época com apenas 16 anos, que também residia no Sítio Alto da Serra, Comunidade São Matheus (Pista do Cabeça), no Município de Alta Floresta, estava gestante (ID 115628459 - Pág. 3), de modo que o veículo era a sua única condução para os exames pré-natal e para o hospital no momento do parto, o que certamente agravou a situação de sofrimento e angústia do autor e seus familiares.

Por tudo isso, a procedência do pedido de danos morais formulado na inicial é medida que se impõe, como feito na sentença.

Por fim, a requerida se insurge contra o valor arbitrado a título de danos morais, porém o valor arbitrado se mostra proporcional e razoável.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGADA EXORBITÂNCIA. PLEITO DE REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelas instâncias ordinárias, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de proporcionalidade e de razoabilidade, os quais não se evidenciam no presente caso, de modo que a sua revisão também encontra óbice na Súmula 7/STJ
.

2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1743063/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)

Nesse passo,
não comporta reforma a sentença para reduzir o valor arbitrado a título de danos morais
.

Com estas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para manter integralmente a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022